Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737649-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LISBOA FERREIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento o agravante Bruno Lisboa Ferreira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no seu contracheque. O agravante alega que o contrato de cartão de crédito consignado mescla três características de outros produtos em um só, quais sejam, o cartão que pode ser utilizado para realização de compras parceladas, há descontos mensais no contracheque mensal do contratante, limitado a cinco por cento (5%) de sua remuneração (igual um empréstimo consignado), e, ainda, há a possibilidade de saque do limite do cartão. Sustenta que as referidas características trazem vários benefícios para a instituição financeira, mas são muito prejudiciais e abusivas para o consumidor, não gerando qualquer vantagem se comparado ao cartão de crédito comum. Afirma que o valor a ser pago, independente da modalidade do cartão, é sempre o valor da fatura, de modo que o desconto em folha é tão somente uma garantia de recebimento para a agravada. Argumenta que os descontos em folha amortizam tão somente os encargos financeiros faturados e IOF rotativo, sendo que o valor principal sequer é atingido parcialmente pelo valor descontado em folha. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos no seu contracheque quanto ao cartão de crédito consignado. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando integralmente a decisão agravada e confirmando liminar requerida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam ao agravante, que relata que está com elevado comprometimento de sua renda, em razão dos descontos dos contratos de empréstimos firmados, inclusive, com descontos em conta corrente, o que estaria a comprometer o sustento próprio e de sua família. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à suspensão descontos realizados no contracheque do agravante, advindos do cartão de crédito consignado. A concessão de empréstimo consignado depende da disponibilidade de margem no contracheque do consumidor. Assim, é indispensável que na sua realização, a instituição financeira observe a margem consignável existente. Logo, presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício nos contratos firmados entre as partes. De igual modo, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator